Tribunal: TJDFT
Processo: 0709387-24.2022.8.07.0012
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE BANCÁRIA. COMPRA DE VEÍCULO REALIZADA VIA PIX. REQUERIMENTO DE BLOQUEIO VIA MED. PEDIDO FEITO MAIS DE UM MÊS APÓS A TRANSFERÊNCIA. ESTELIONATO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há como imputar responsabilidade ao Banco depositário que, atendendo ordem do correntista, transfere via PIX a outro Banco os fundos no montante indicado, sendo que o requerimento de bloqueio via MED (Mecanismo Especial de Devolução - Resolução 103/2021 do Banco Central) só ocorreu mais de um mês depois da transferência. Além disso, a partir dos elementos acostados aos autos não se pode afirmar que o negócio firmado entre o correntista e um terceiro seja prática de estelionato ou outras fraudes, que poderia ensejar o cancelamento da transferência bancária.
2. Recurso desprovido.